Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS. ENTIDADE RELIGIOSA. COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS RELIGIOSOS. CONTRIBUINTE DE DIREITO. FINALIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu/apelante contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do ICMS sobre a comercialização de artigos religiosos, desde que destinados à prática do culto e com recursos revertidos integralmente às finalidades essenciais da entidade religiosa autora.
2. O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é aplicável a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal à comercialização de artigos religiosos por entidade religiosa; e
(ii) estabelecer se há necessidade de requerimento administrativo prévio e comprovação dos requisitos do art. 14 do CTN para reconhecimento da imunidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por ausência de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 1.012, § 4o, do CPC.
5. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, relativamente ao ICMS incidente sobre a comercialização de artigos religiosos por entidade religiosa.
6. A imunidade tributária subjetiva veda a cobrança de impostos sobre patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades religiosas, podendo abranger a venda de artigos religiosos, desde que os lucros sejam revertidos integralmente às finalidades estatutárias.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 342 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que a imunidade se aplica ao contribuinte de direito, sendo irrelevante a repercussão econômica do tributo. Tal entendimento é extensível às entidades religiosas.
8. Documentos juntados aos autos comprovam que a autora é entidade religiosa e que os recursos obtidos com a comercialização são integralmente revertidos às suas finalidades essenciais, sem distribuição de lucros ou desvio de finalidade, atendendo aos requisitos do art. 14 do CTN.
9. A alegação de concorrência desleal não se sustenta, pois a atividade comercial é subsidiária e voltada à missão institucional, não havendo finalidade lucrativa.
10. A jurisprudência do STF reconhece que o reconhecimento da imunidade tributária independe de requerimento administrativo prévio, sendo suficiente a comprovação da destinação dos recursos às finalidades essenciais.
11. A inscrição no Cadastro Fiscal com CNAE de comércio varejista e a habitualidade da prática comercial não afastam, por si só, a imunidade tributária, desde que não haja prova de desvinculação da missão institucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal aplica-se ao ICMS incidente sobre a comercialização de artigos religiosos por entidade religiosa, desde que os recursos obtidos sejam integralmente revertidos às suas finalidades essenciais. 2. O reconhecimento da imunidade independe de requerimento administrativo prévio, sendo suficiente a comprovação da destinação dos recursos às finalidades estatutárias."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 150, VI, “b” e § 4o, da Constituição Federal
Art. 14 do CTN
Art. 85, § 11, do CPC
Art. 1.012, § 4o, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Tema 342 da Repercussão Geral – STF
ARE 1283767 Agr, Rel. Min. Luiz Fux
ARE 1244093 Agr, Rel. Min. Edson Fachin
RE 578562, Rel. Min. Eros Grau
RE 385.091, Rel. Min. Dias Toffoli
Acórdão n.1122729, 07134392120178070018, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível